Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704433-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA AGRAVADO: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andressa Cristina Flores Costa em face da r. decisão (ID 32639539) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de Bens Móveis movida em desfavor de Jader Luciano Santos Almeida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 32639519), a Agravante sustenta ser ocupante de cargo em comissão no Senado Federal e que aufere renda mensal líquida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), cuja quantia é integralmente comprometida com o pagamento das despesas básicas próprias e das suas duas filhas com alimentação, energia elétrica, água, IPTU, internet, locomoção, entre outras. Afirma que arca com a integralidade das despesas, inclusive o pagamento das mensalidades da faculdade da sua filha L., sem a contribuição do genitor. Quanto à filha menor, o Agravado lhe paga alimentos mensais de R$ 1.880,95 (mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos); todavia, afirma que o aludido montante é insuficiente para cobrir todas as despesas da referida menor, motivo pelo qual ela ajuizou ação revisional de alimentos para elevar o valor dos alimentos. Sustenta que, entre as despesas mensais, arca com os custos do plano de saúde próprio e da família, no total de R$ 1.844,04 (mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e, por não ter imóvel próprio, reside na casa do Agravado, antiga moradia do casal. Anexos ao recurso, juntou documentos para demonstrar a hipossuficiência econômica (IDs 32639544 a 32640165). Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja deferida gratuidade de justiça pleiteada. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar nos contracheques juntados (IDs 32639547, 3263954, 32639549, 32639552 e 32639555), a Agravante é ocupante de cargo comissionado no Senado Federal e percebe remuneração líquida mensal de R$ 5.587,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais). E, consoante afirmou, reside no antigo imóvel do casal, do qual detém parte da propriedade (ID 32639540, página 32-33), e assim não tem despesas com aluguel de imóvel para moradia da família. Frise-se que sua filha menor recebe pensão alimentícia, fixada em 10% (dez por cento) dos vencimentos do pai, ora Agravado, no valor mensal aproximado de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o qual também é obrigado a arcar com os custos das mensalidades do plano de saúde, alimentação escolar e mensalidades escolares da filha. Importante destacar que a Agravada tem possibilidade de auferir, na dissolução do condomínio, o valor aproximado de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Ressalto que, considerando a renda líquida da Agravante e os comprovantes de despesas mensais apresentados – fatura de água, de R$ 68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) (ID 32639544); fatura de energia elétrica, de R$ 338,54 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 33639557); e plano de saúde próprio e da filha, R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o pleito não merece guarida. Acrescente-se que o fato de a Agravante auferir remuneração superior à média do trabalhador brasileiro, inexistir comprometimento da renda com tratamento médico, além da modicidade do valor das custas cobradas no Distrito Federal, reforçam a ausência de situação apta a ensejar o deferimento da benesse. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator